Tribunal: TJES
Processo: 5014842-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014842-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ALADILSON CORREA DOS ANJOS e outros (7)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. VÍTIMAS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). APLICABILIDADE DO CDC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em Recuperação Judicial contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento em Ação Indenizatória. A Embargante sustenta omissão no julgado quanto ao enfrentamento da tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, por ausência de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a aplicabilidade das normas consumeristas, notadamente a equiparação das vítimas do evento danoso (rompimento da barragem de Fundão) a consumidores (bystanders) para fins de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo se restringe às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

A alegada omissão referente à inaplicabilidade do CDC inexiste. A questão constituiu objeto de análise expressa, clara e exauriente pelo Colegiado.

O acórdão fundamentou o enquadramento dos Embargados como consumidores por equiparação (bystander), conforme o artigo 17 do CDC, por serem vítimas do evento danoso (rompimento da barragem de Fundão).

A equiparação, em casos de danos ambientais de grande magnitude, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, justificando a aplicação das regras de facilitação da defesa do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º do CDC.

O acórdão ponderou a aplicação da inversão, mantendo o ônus dos Embargados quanto aos danos materiais e morais postulados, e recaindo sobre a Embargante o ônus de comprovar a extensão do desastre e seus impactos na atividade econômica, demonstrando análise criteriosa da questão.

As razões recursais demonstram manifesta insatisfação com a tese jurídica adotada e com a valoração conferida ao conjunto fático-probatório, buscando, por via transversa, um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

O julgador não tem a obrigação de abordar exaustivamente todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente que se manifeste sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As vítimas de evento danoso (rompimento de barragem) enquadram-se no conceito de consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC.

Inexiste omissão no julgado que analisou expressamente a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, ainda que o resultado seja desfavorável à parte embargante.

O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no acórdão não autoriza o manejo de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 17. Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp nº 1.143.845/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014842-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
ALADILSON CORREA DOS ANJOS

E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em Recuperação Judicial maneja embargos declaratórios face ao acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento em ação indenizatória movida por
ALADILSON CORREA DOS ANJOS E OUTROS
.

Sustenta a Embargante, em síntese, que o aresto embargado padece de omissão. Alega que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir relação de consumo, mesmo por equiparação, entre as partes.

Os Embargos de Declaração, como cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência do vício alegado.

A questão suscitada pela Embargante, tida por omissa – inaplicabilidade do CDC por ausência de relação de consumo –, foi, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais se aplicam as normas consumeristas ao caso, notadamente para efeito de inversão do ônus da prova.

O voto condutor foi categórico ao assentar o enquadramento dos Embargados como consumidores por equiparação (
bystander
), nos exatos termos do artigo 17 do CDC, dada a sua condição de vítimas do evento danoso (rompimento da barragem de Fundão).

Explicitou-se que tal equiparação, em casos de danos ambientais de grande magnitude como o de Mariana, encontra respaldo em
sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal
, justificando a aplicação das regras de facilitação da defesa do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e financeira dos atingidos frente à causadora do dano.

Ademais, o acórdão ponderou a aplicação da inversão, delimitando que o ônus probatório dos Embargados se mantém quanto aos danos materiais e morais postulados, enquanto à Embargante recai o ônus de comprovar a extensão do desastre e seus impactos na atividade econômica alegada. Isso demonstra a análise criteriosa da questão, e não sua omissão.

A decisão recorrida encontra-se, portanto, amplamente fundada na jurisprudência do STJ e deste TJES sobre o caso específico dos autos.

Basta a leitura do acórdão para perceber que, seja qual for a natureza que se queira conferir à relação da Agravante com o dano, a inversão do ônus da prova é plenamente viável e devida no caso concreto.

Nesse contexto é imperios se ter em mente que “'
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)
." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Segundo os precedentes desta Corte e do STJ, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente que se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (cf. AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é a manifesta insatisfação com a tese jurídica adotada por esta Câmara e com a valoração conferida ao conjunto fático-probatório.

A Embargante, a pretexto de sanar vício, busca, por via transversa, um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Já firmou o colendo STJ que "
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9) ).

Em suma, as razões do convencimento deste Colegiado estão devida e exaustivamente postas no acórdão.

Se corretas ou não, se a justiça foi ou não alcançada, trata-se de matéria a ser, se o caso, devolvida às Instâncias Superiores pela via recursal apropriada.

Desta feita, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.